Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-98.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ameaça. Desacato. Vias de fato. Provas. Pena-base. Fração. Continuidade delitiva. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 meses e 27 dias de detenção e 2 meses e 12 dias de prisão simples, em regime aberto, pelos crimes de ameaça, desacato e contravenções penais de vias de fato (três vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se cabível a reduzir a fração de aumento da pena-base; e (iii) se deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre as contravenções penais.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos das vítimas e dos policiais, coerentes entre si, são provas suficientes dos crimes de ameaça e desacato, e das contravenções de vias de fato imputados ao réu.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, mantém-se a pena-base.
5. Contravenções penais, embora da mesma espécie – vias de fato – e modos de execução parecidos, mas cometidos contra vítimas diferentes, sem unidade de desígnios, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva -- houve três ações autônomas, separadas por lapso temporal e interrupção da conduta, com novo impulso volitivo por parte do réu, que atacou cada vítima individualmente.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 331, 33, § 2o, “c”, 44 e 77; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR; AgRg no HC 945.010/MG; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.563.576/SP; TJDFT, Acórdãos 1942042, 1933181, 1952297, 1944232; Acórdão n.1173707, 20180020073809EIR, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/05/2019, Publicado no DJE: 30/05/2019. Pág.: 596/597.